Tribunal: TJBA
Processo: 8045682-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045682-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELMANO PASSOS BATISTA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, IANA LIBORIO BENEVIDES, YASMIN BARBOSA DE LIMA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, IANA LIBORIO BENEVIDES, LARISSA MAMEDE JOSE RIBEIRO, YASMIN BARBOSA DE LIMA

III L/R

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 385 STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – Não padece de inépcia a exordial que preenche os requisitos legais, com exposição dos fundamentos de fato e de direito, a permitir a compreensão da controvérsia, causa de pedir e pedidos certos e determinados, incluindo a identificação do contrato questionado e valores envolvidos.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

III - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Sumula 385/STJ).

IV - Evidenciada, na hipótese, a cobrança de dívida imputada indevidamente ao consumidor, vez que ausente prova idônea da relação contratual, impõe-se o reconhecimento de inexistência do débito, como bem decidido pelo Juízo precedente.

V - Ante a preexistência de anotação nos cadastros restritivos de crédito, sem prova da sua ilegitimidade, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a reparação civil por dano moral.

RECURSOS NÃO PROVIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8045682-81.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelado
ELMANO PASSOS BATISTA e
Apelado/Apelante
o BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA